Tribunal: STF
Processo: RE 257258
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONVERSÃO EM URV.
1.      Examinando questões análogas, decidiu a 1a. Turma, no AGRRE nº
253.185-5-RS, Relator Ministro ILMAR GALVÃO (D.J. 09.03.2001, Ementário
nº 2022-2):
        "EMENTA: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
CONVERSÃO EM URV. LEI Nº 8.880/94, ARTIGO 20, INCISO
I. INCONSTITUCIONALIDADE DO VOCÁBULO "NOMINAL" CONTIDO NO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO EXAMINADO EM FACE DO ÓBICE DA
SÚMULA 283. IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE
HAVEREM SIDO IMPUGNADOS TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
        A simples afirmativa feita pelo recorrente  de que,
"ressalvados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada, ninguém está imune às alterações legislativas"
não pode ser vista como impugnação ao capítulo do acórdão que
acolheu a tese da inconstitucionalidade pelo fundamento do direito
adquirido. Na melhor das hipóteses, estar-se-ia, no caso, diante de
fundamentação deficiente, insuscetível de permitir a compreensão da
controvérsia e, conseqüentemente, inviabilizadora do recurso, a teor
da Súmula 284.
        Agravo desprovido".
2.      No mesmo sentido, decisão da 2a. Turma: AGRRE nº 274.890-1-RS,
Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA.
3.      Outros precedentes: R.E. 287.910, rel. Min. MOREIRA ALVES, 1a.
Turma; R.E. nº 287.794, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1a. Turma; AGRRE
nº 261.431, rel. Ministro NELSON JOBIM, 2a. Turma.
4.      Adotados os fundamentos deduzidos em todos esses precedentes,
nega-se provimento ao presente Agravo.